Tribunal: TJSP
Processo: 1501557-74.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Execução Fiscal - Imposto Predial – Exercícios de 2014 e 2017 – Sentença de extinção por abandono da causa – Insurgência da Municipalidade acerca da não intimação pessoal ao ente público – Hipótese em que a fazenda foi intimada tão somente acerca do resultado negativo da citação postal – Vulneração ao inciso III, §1o do art. 485 do CPC – Necessidade de intimação pessoal – Precedentes –

Ementa:
Execução Fiscal - Imposto Predial – Exercícios de 2014 e 2017 – Sentença de extinção por abandono da causa – Insurgência da Municipalidade acerca da não intimação pessoal ao ente público – Hipótese em que a fazenda foi intimada tão somente acerca do resultado negativo da citação postal – Vulneração ao inciso III, §1o do art. 485 do CPC – Necessidade de intimação pessoal – Precedentes – Sentença reformada – Extinção afastada – Recurso provido.